Tribunal: TJSP
Processo: 1037736-07.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. "CANNABIS SATIVA". RDC No 327/2019 DA ANVISA. Pretensão da impetrante de impedir a concretização dos efeitos da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC – no 327/2019 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e, consequentemente, ter assegurado o seu direito a comprar insumos, manipular, comercializar, dispensar e utilizar produtos com

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. "CANNABIS SATIVA". RDC No 327/2019 DA ANVISA. Pretensão da impetrante de impedir a concretização dos efeitos da Resolução da Diretoria Colegiada – RDC – no 327/2019 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e, consequentemente, ter assegurado o seu direito a comprar insumos, manipular, comercializar, dispensar e utilizar produtos com ativos derivados vegetais ou fitofármacos da Cannabis Sativa para fins medicinais.
Impetrante que não almeja apenas obstar a prática de ato pela autoridade estadual quanto ao seu poder fiscalizatório, mas, em maior escala, busca discutir a legalidade da RDC no 327/2019, da ANVISA. Precedentes.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR AS CAUSAS EM QUE A UNIÃO, ENTIDADE AUTÁRQUICA OU EMPRESA PÚBLICA FEDERAL FOREM INTERESSADAS. Inteligência do art. 109, I, da Constituição Federal. Aplicação da Súmula no 150 do E. STJ.
R. sentença anulada, com determinação.
RECURSO DE APELAÇÃO DA IMPETRANTE PREJUDICADO.